Tribunal: TJSP
Processo: 2009798-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO AFASTAM A POSSIBILIDADE DE QUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS IMPLIQUE EM PREJUÍZO PARA O SUSTENTO DA AUTORA E RESPECTIVA FAMÍLIA – DEFERIMENTO APENAS PARCIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009798-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante
SOLIMAR LAURINDA DA SILVA DE PAULA, é agravado MUNICÍPIO DE
ALTAIR.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
deferir à agravante o benefício da assistência judiciária, confirmando a tutela
antecipada já concedida.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009798-53.2020.8.26.0000 - Olímpia
2
VOTO No 37.203
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2009798-53.2020.8.26.0000
COMARCA: OLÍMPIA
AGRAVANTE: SOLIMAR LAURINDA DA SILVA DE PAULA
AGRAVADA: MUNICIPALIDADE DE ALTAIR
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
ELEMENTOS DOS
AUTOS QUE NÃO AFASTAM A POSSIBILIDADE
DE
QUE
O
PAGAMENTO
DAS
CUSTAS
E
DESPESAS
PROCESSUAIS
IMPLIQUE
EM
PREJUÍZO PARA O SUSTENTO DA AUTORA E
RESPECTIVA FAMÍLIA DEFERIMENTO APENAS
PARCIAL

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Solimar
Laurinda da Silva de Paula contra a r. decisão que, nos autos do
mandado de segurança que impetrou contra ato da Prefeita Municipal de
Altair, deferiu apenas parcialmente o benefício da assistência judiciária.
A agravante busca reforma, sustentando em suma que não
possui condições de pagar as custas e despesas processuais sem
prejuízo do sustento próprio e da família, sendo que para obtenção do
benefício basta a simples alegação da parte e o fato de ter constituído
advogado particular não é empecilho para a concessão do benefício.
Deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal (fls.
35), decorreu “in albis” o prazo para resposta (certidão de fls. 40).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009798-53.2020.8.26.0000 - Olímpia
3
O inconformismo merece acolhida.
É verdade que o fato do art. 4o, “caput”, da Lei no 1.060/50,
dispor que para o gozo da justiça gratuita basta simples afirmação da
parte, não significa que o juiz esteja dispensado, em cada caso concreto,
de verificar, à luz dos elementos dos autos, o preenchimento dos
requisitos exigidos para obtenção do benefício, até porque a presunção
de pobreza estabelecida pelo parágrafo 1o é relativa, o mesmo ocorrendo
com o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil.
Na espécie, porém, não existindo nenhum elemento apto a
afastar a possibilidade de que o pagamento das custas e despesas possa
implicar em prejuízo para o sustento da agravante e respectiva família, a
tanto não se prestando a assistência da parte por advogado particular por
disposição expressa do parágrafo 4o do dispositivo aludido do estatuto
processual, não há justificativa para o deferimento limitado editado em
primeira instância.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para deferir
à agravante o benefício da assistência judiciária, confirmando a tutela
antecipada já concedida.
RICARDO FEITOSA
RELATOR